Tribunal: TJDFT
Processo: 0712538-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
II – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte se subsumir a uma das situações descritas no art. 80 do CPC.
III – Embargos de declaração desprovidos.